Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715383-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DONIZETE DIAS COELHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DONIZETE DIAS COELHO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706099-84.2021.8.07.0018, determinou o cancelamento das RPVs requisitadas por ausência de preclusão da decisão anterior que autorizou a sua expedição, por isso, deveria aguardar o trânsito em julgado, e fixou multa pelo caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos. Em uma análise inicial do recurso verifico que a alegação envolvendo o pagamento da parcela incontroversa dos RPVs refere-se a matéria não tratada na decisão impugnada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2022 13:03:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador